Tribunal: TJDFT
Processo: 0003018-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ADOLESCENTE COM 16 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APREENSÃO DE MASSA LÍQUIDA DE 4,79 (QUATRO GRAMAS E SETENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE RETORNO DO ADOLESCENTE ÀS MEDIDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente a confissão do recorrente e os depoimentos do policial e do usuário, evidenciam que o adolescente vendeu uma porção de maconha ao usuário e trazia consigo outra porção da mesma droga para fins de difusão ilícita, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. Não há previsão legal para o retorno do adolescente à medida socioeducativa já imposta em outros autos, uma vez que cada ato infracional praticado pelo adolescente deve gerar, após o seu devido processamento, a aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e que melhor atenda às necessidades do adolescente, ex vi do § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/90.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao recorrente, que cometeu ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, e que se encontra exposto a fatores pessoais e sociais de risco, além de já ter se envolvido em atos infracionais anteriores.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.